Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711421-40.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO GOMES BONIFACIO, KAREN SUZANE MONTE SANTOS RECORRIDO: KAREN SUZANE MONTE SANTOS, JOAO PAULO GOMES BONIFACIO DECISÃO A parte autora/recorrente (JOÃO PAULO GOMES BONIFÁCIO) requereu a concessão da Gratuidade de Justiça. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. INTIME-SE a parte recorrente para que: A) junte aos autos declaração de hipossuficiência econômica e, COMPROVE a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator